Tribunal: TJBA
Processo: 8026303-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026303-62.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAU SEGUROS S/A Advogado(s): JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO APELADO: MARCOS BARBOSA BISPO Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. NULIDADE CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Ação de Busca e Apreensão ajuizada por seguradora em face de consumidor, na 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), que foi extinta sem resolução do mérito. Sentença proferida sem que houvesse intimação pessoal da parte apelante para promover os atos processuais. Interposição de Apelação pleiteando a anulação da sentença por ausência da intimação pessoal obrigatória prevista no § 1º do art. 485 do CPC. Ausência de contrarrazões, em razão da não formação da relação processual. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, quando ausente a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil, em seu art. 485, §§ 1º e 2º, exige expressamente a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono. Não tendo sido realizada a intimação pessoal da apelante, mesmo após expirada a suspensão do feito por 30 dias, resta caracterizada a nulidade da sentença. Jurisprudência do TJBA corrobora tal entendimento ao declarar a nulidade de sentença proferida em situação análoga, diante da ausência de intimação pessoal da parte interessada: “(...) III – Ausência de intimação da parte interessada. Configurada a nulidade do procedimento adotado. Precedentes do STJ e desse Egrégio Tribunal. IV – Provimento do recurso para anular a sentença vergastada.” (TJ-BA - APL: 8000431-69.2017.8.05.0200, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, DJe 15/06/2023) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil: art. 485, incisos II e III e § 1º Jurisprudência relevante citada TJ-BA - APL: 8000431-69.2017.8.05.0200, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJe 15/06/2023 Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8026303-62.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante ITAU SEGUROS S/A e apelado MARCOS BARBOSA BISPO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora. II